Tribunal: TJDFT
Processo: 0763714-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0763714-09.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HUGO MARQUES DUARTE RECORRIDO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido do autor para designação de novo julgamento do recurso inominado para realização de sustentação oral, sob o fundamento de cerceamento de defesa em virtude de ausência de intimação. De acordo com a certidão juntada no processo e o documento anexo (ID 19606035), a pauta da 5a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DE 2020/ 5a SESSÃO ORDINÁRIA PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 2020 - 20/08/2020 foi disponibilizada no DJe de 21/07/2020 (fl. 577 a fl. 767), para fins de intimação da advogada do Recorrente (fl. 589). Não houve, portanto, cerceamento de defesa. Isto posto, indefiro o pedido do autor. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após, sem manifestação das partes, certifique-se o trânsito em julgado e remeta o processo à origem. w Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito